Tribunal: STF
Processo: RE 72572
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. AO JULGAR A REPRESENTAÇÃO N. 848, O STF ADMITIU A
CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS NS. 9.158 E 9.165, AMBOS
DE 1970, EDITADOS PELO GOVERNO DO CEARA, E DAS PORTARIAS QUE FORAM
BAIXADAS PELO SECRETARIO DA FAZENDA CEARENSE PARA EXECUÇÃO DE NORMAS
DAQUELES DIPLOMAS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE
DAQUELAS PORTARIAS E FUNDADO NAS LETRAS "A" E "C"), DO INCISO III,
DO ART. 119, DA CONSTITUIÇÃO. O STF NÃO CONHECE DE TAL RECURSO PELO
PRIMEIRO FUNDAMENTO E DELE CONHECE PELO SEGUNDO PARA LHE NEGAR
PROVIMENTO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA, VERBETE 284. NÃO
LHE VOTA CONHECIMENTO O STF.